Tribunal: TJDFT
Processo: 0701307-67.2023.8.07.0002
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0701307-67.2023.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIAS DIAS CIPRIANO APELADO: ANDREA FERREIRA BARBOSA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Elias Dias Cipriano contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (Id 59074441) que, nos autos da ação de alienação judicial c/c cobrança de aluguéis ajuizada pelo ora apelante em desfavor de Andrea Ferreira Barbosa, ora apelada, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: (...) Primeiramente, ressalto que a presente sentença se circunscreve ao pedido da alínea “e” da peça exordial, uma vez que houve sentença homologatória de acordo parcial quanto aos demais pedidos. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito. Havendo partilha em ação de divórcio, a relação jurídica entre as partes sobre o bem partilhado deixa de ser regida pelo direito de família e passa a ser regida pelo direito das coisas (regime de condomínio). Em relação ao condomínio, dispõe o art. 1.319 do CC que Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou. Na mesma linha, estabelece o 1.326 do CC que Os frutos da coisa comum, não havendo em contrário estipulação ou disposição de última vontade, serão partilhados na proporção dos quinhões. Dessa forma, enquanto não realizada a alienação da coisa comum, se um dos condôminos exercer a posse com exclusividade, o outro condômino deve ser indenizado em valor equivalente ao quinhão partilhado do valor do aluguel do bem, tendo em vista que, nessa situação, o primeiro percebe sozinho os frutos. Transcrevo, ainda, precedente deste E. Tribunal, in verbis, Após a separação judicial e a partilha de bens se um dos ex-cônjuges fizer uso exclusivo do imóvel, deve pagar aluguel em favor do ex-consorte que usufrui exclusivamente do bem. (Acórdão 1290997, 00114881520168070003, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2020, publicado no PJe: 19/10/2020) No caso em tela, o requerido pleiteou o arbitramento de aluguéis sob o argumento de que a requerida exerceu a posse exclusiva do imóvel. Compulsando os autos de ID 0702916-22.2022.8.07.0002, verifico que foi prolatada sentença declarando a existência de união estável entre as partes de janeiro de 1990 até fevereiro de 2022. Ainda, pelo que se verifica na ata de ID 136817808, dos autos de no 0702916-22.2022.8.07.0002, ficou firmado que, com a separação, a requerida continuaria morando na parte superior do mesmo imóvel e o requerido continuaria utilizando a parte inferior do mesmo imóvel como local de trabalho, onde exerce a profissão de serralheiro, de segunda à sábados, das 08h00 às 20h00. A ata é datada de 14 de setembro de 2022, e, em fevereiro de 2023, houve concessão de medida protetiva em favor da requerida. Em réplica, o requerente alega que se afastou do lar desde a separação do casal, em fevereiro de 2022, e não apenas na ocasião da concessão da medida protetiva. Pois bem. Sabe-se que houve a permanência do requerente no imóvel, ainda que para exercício de labor. Ademais, o requerente não juntou provas cabais quanto à permanência exclusiva da requerida no imóvel, a qual afirma que utilizou apenas o andar superior. Em ID 153770478, o requerente juntou carta redigida pela requerida, com o intento de comprovar as ameaças proferidas por ela. Contudo, o litígio se circunscreve à análise da permanência exclusiva ou não da requerida do imóvel, a fim de se aferir a possibilidade de arbitramento dos aluguéis. Vejamos trechos da carta: (...) que você frequenta a casa e não só a oficina (...) chega antes, aparece domingo (...) Ora, alega a requerida que o requerente frequenta a casa, e não apenas a oficina, pelo que não se pode afirmar que aquela exerceu a posse exclusiva do imóvel. O próprio requerente juntou o escrito como prova, e não juntou quaisquer outros documentos que demonstrassem o alegado. Ademais, em sede de instrução de provas, quedou-se inerte. Portanto, tenho que o requerente não se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar a posse exclusiva pela requerida (art. 373, I, CPC), pelo que a improcedência do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial de cobrança de aluguéis. Por conseguinte, julgo resolvido o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme disposto no artigo 85, § 2o, do CPC. Sentença registrada nesta data. (grifos no original) Inconformado, o autor interpõe o presente apelo. Em razões recursais (Id 59074443), alega, em síntese, merecer reforma a sentença recorrida para que a ré seja condenada ao pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo de imóvel comum do antigo casal. Afirma determinar a legislação vigente que, havendo extinção do condomínio sobre determinado bem imóvel, o cônjuge ou companheiro que permanecer em sua posse deverá indenizar o outro, na proporção do quinhão deste. Colaciona julgado que entende abonar a sua tese. Ao final, requer o seguinte: Em virtude do exposto, o Apelante requer que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial do Autor Apelante e seja a apelada condenada ao pagamento dos alugueis por uso exclusivo do imóvel, a partir de 20 de fevereiro de 2023, referente a parte que cabe ao apelado no imóvel partilhado, por ser ato de inteira Justiça. Preparo não recolhido, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça (Id 59074025). Em contrarrazões (Id 59074447), a apelada requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. Em despacho catalogado ao Id 63341934, facultei à parte recorrente oportunidade para se manifestar sobre o pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita formulado pela apelada em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. O recorrente não apresentou manifestação (Id 63889274). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual. No recurso, objetiva obter pronunciamento mais favorável, para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, para que nova e hígida decisão venha a ser proferida. No caso, o recurso não deve ser admitido, porque não preenchidos os requisitos para que seja conhecido. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se impõe o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal (CPC, 1.010, II a IV). Oportuno destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150) No caso, malgrado alegue que a sentença deve ser totalmente reformada, o apelante não impugna especificamente os fundamentos do pronunciamento atacado. Vejamos. Objetivamente, a sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos iniciais ao fundamento de que o autor deixou de apresentar “provas cabais quanto à permanência exclusiva da requerida no imóvel”, não se desincumbindo, assim, do ônus probatório que lhe é atribuído pelo art. 373, I, do CPC. Ao contrário, consignou o magistrado sentenciante que os elementos de prova coligidos aos autos pelo próprio autor, notadamente a carta de Id 59074024, demonstram ter ele se utilizado do bem em conjunto com a ré. Em suas razões recursais, o apelante alega, em suma, a possibilidade de arbitramento de aluguéis no caso de uso exclusivo do imóvel comum pelo outro cônjuge ou companheiro. Contudo, discorre de maneira genérica sobre o aludido tema, sem considerar as circunstâncias concretas do caso em análise, limitando-se a apresentar fundamentação superficial. Como se verifica, o apelante não lança qualquer argumento que ataque especificadamente os fundamentos da sentença vergastada. A bem da verdade, não rebateu o fundamento posto no pronunciamento judicial recorrido acerca da ausência de demonstração da posse exclusiva do bem pela ré. Tampouco impugnou o fundamento de que os elementos de prova que instruem o feito evidenciam a utilização do imóvel por ambas as partes. Como consequência, o apelante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar o principal motivo que embasou a decisão atacada. Ora, é dever da parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula em ordem a atacar os fundamentos do pronunciamento judicial desfavorável. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS MOTIVOS DA DECISÃO RECORRIDA. REPETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR, EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. E, por força do princípio da dialeticidade, deve ela apontar, no ato de interposição do recurso, causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, confrontando a que embasou a decisão recorrida. 2. O recurso que meramente repete argumentos de petição anterior, argumentos esses expressamente refutados na decisão recorrida, não se desincumbe do ônus de impugnação específica. Decisão monocrática de não conhecimento mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1722036, 07070560520228070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1693982, 07452285020218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em virtude da ofensa ao princípio da dialeticidade. Não deve, por conseguinte, ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Firmado juízo negativo de admissibilidade para o recurso, JULGO PREJUDICADO o pedido deduzido pela apelada em contrarrazões de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido em grau recursal, majoro em 1% (um por cento) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade da verba, por ser o autor beneficiário da gratuidade de justiça. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem, para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora